Tribunal: TJPA
Processo: 0802590-60.2024.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802590-60.2024.8.14.0049

APELANTE: WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO, COOPERATIVA DE TRANSPORTE COOPERMIXPARA

APELADO: COOPERATIVA DE TRANSPORTE COOPERMIXPARA, WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0802590-60.2024.8.14.0049

APELANTE: WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO

Advogado: RAUL CASTRO E SILVA - OAB-PA 12872-B

APELANTE:

COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERMIXPARÁ

Advogados: JORGE ANDRÉ DIAS AFLALO PEREIRA - OAB/PA Nº 14.848

APELADOS: OS MESMOS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença que, em ação de reconhecimento e obrigação de fazer, extinguiu o processo sem resolução de mérito por perda superveniente do objeto, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e o réu ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível atribuir os ônus sucumbenciais exclusivamente a uma das partes à luz do princípio da causalidade; (ii) estabelecer se, diante da impossibilidade de identificar o responsável pela instauração ou perda do objeto da demanda, deve haver o rateio das despesas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo decorre de fato superveniente objetivo, consistente no término da vigência do contrato, que esvazia o interesse processual.

A aplicação do art. 85, §10, do CPC exige a identificação concreta da parte que deu causa à demanda, não sendo admissível sua incidência automática.

A ausência de julgamento de mérito impede a definição segura de sucumbência ou da responsabilidade exclusiva de qualquer das partes.

A jurisprudência do STJ orienta que, inexistindo elementos para aferição da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser rateados entre os litigantes.

O fracionamento da sucumbência entre custas e honorários, sem fundamentação idônea, viola a lógica unitária dos encargos processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. A aplicação do princípio da causalidade na hipótese de perda superveniente do objeto exige demonstração concreta de quem deu causa à demanda. 2. A impossibilidade de identificação do responsável pela sucumbência afasta a imputação exclusiva dos ônus processuais. 3. Na ausência de definição do sucumbente, impõe-se o rateio igualitário das custas e dos honorários advocatícios entre as partes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §10; 485, VI; 489, §1º; 82, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.641.160/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.03.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento aos recursos de apelação
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do dia
__
de
____
de
2026.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de
APELAÇÃO
nos autos da ação de reconhecimento e de obrigação de fazer no cumprimento de negócio jurídico c/c tutela de urgência, interpostos por
WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO e COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERMIXPARÁ
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel, que julgou o processo extinto sem resolução de mérito, diante da perda superveniente do objeto da demanda e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e a parte ré em honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, a parte ré
WILTON LUIZ MARTINS RIBEIRO
interpôs
recurso de apelação ao Id. 34086602, sustentando, em síntese, que, embora o juízo de origem tenha reconhecido a perda do objeto em razão do término da vigência do contrato, a condenação em honorários, em sede de embargos de declaração, carece de fundamentação concreta quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC.

Alega que a decisão recorrida aplicou de forma automática o referido dispositivo legal, sem demonstrar, com base em elementos dos autos, que o réu teria dado causa à instauração da demanda, em afronta ao princípio da causalidade e à jurisprudência consolidada. Defende que não houve análise fática adequada nem indicação de conduta específica que justificasse a imputação dos ônus sucumbenciais ao apelante, configurando vício de fundamentação nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

Argumenta, ainda, que a perda superveniente do objeto decorreu de fato objetivo, não sendo possível atribuir ao réu, sem prova concreta, a responsabilidade pelo ajuizamento da ação. Ressalta que a extinção não decorreu de reconhecimento do pedido ou de conduta ilícita, mas de circunstância alheia à vontade das partes, o que afasta a imposição automática de honorários.

Subsidiariamente, pugna pela inversão da sucumbência, ao fundamento de que não houve julgamento de mérito nem procedência de qualquer pretensão autoral, tendo o processo sido extinto por inutilidade superveniente. Sustenta que, à luz do princípio da causalidade, deve o autor arcar com os honorários advocatícios, por ter dado causa à movimentação do Judiciário para uma demanda que se tornou inócua.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua condenação ou, alternativamente, para transferir ao autor o ônus sucumbencial.

Igualmente irresignada, a parte autora
COOPERATIVA DE TRANSPORTES COOPERMIXPARÁ
interpôs recurso de apelação ao Id. 34086608, sustentando, em síntese, que houve indevido fracionamento da sucumbência, em afronta ao art. 82, §2º, do CPC, uma vez que os ônus sucumbenciais devem ser compreendidos de forma una, abrangendo tanto honorários advocatícios quanto custas processuais.

Defende que, conforme o princípio da causalidade, amplamente reconhecido pela jurisprudência do STJ, a responsabilidade pelos ônus processuais deve recair sobre quem deu causa à instauração da demanda, inclusive nos casos de extinção sem resolução de mérito por perda do objeto. Argumenta que o juízo de origem, ao condenar o réu apenas ao pagamento de honorários e manter a autora responsável pelas custas, deixou de realizar adequada análise sobre a causalidade, incorrendo em omissão.

No mérito, alega que o réu foi o responsável pelo ajuizamento da ação, ao tentar rescindir arbitrariamente contrato de locação ainda vigente e promover a desocupação do imóvel sem respaldo legal, o que obrigou a autora a buscar tutela jurisdicional. Afirma que tal conduta foi reconhecida, inclusive, em decisão liminar que assegurou a permanência da cooperativa no imóvel e, ainda, em manifestação do Ministério Público em demanda criminal correlata, na qual se apontou a prática de exercício arbitrário das próprias razões.

Diante disso, sustenta que a sucumbência deve ser integralmente atribuída ao réu, abrangendo tanto os honorários advocatícios quanto as custas processuais, uma vez evidenciado que foi ele quem deu causa à demanda.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar parcialmente as sentenças, reconhecendo a unidade da sucumbência e imputando ao réu a responsabilidade pelo pagamento integral dos ônus processuais.

Devidamente intimados, as partes apresentaram contrarrazões aos Ids n° 34086612 e 34086613.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal recolhido de ambos os recursos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA ANÁLISE DO MÉRITO

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se à correta distribuição dos ônus sucumbenciais, notadamente honorários advocatícios e custas processuais, diante da extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto.

Inicialmente, cumpre destacar que o Juízo de origem reconheceu a perda do objeto da demanda em virtude do término da vigência do contrato que embasava a pretensão deduzida, extinguindo o processo com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, houve fixação de honorários advocatícios em desfavor do réu, mantendo-se, contudo, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

Ambas as partes se insurgem contra tal distribuição, invocando, em síntese, o princípio da causalidade, previsto no art. 85, §10, do CPC, segundo o qual, nas hipóteses de perda superveniente do objeto, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por aquele que deu causa à instauração da demanda.

De fato, dispõe o art. 85, §10, do CPC:

Art. 85, § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Todavia, a aplicação do referido dispositivo exige a realização de um juízo concreto de causalidade, o que pressupõe a identificação segura da parte responsável pela instauração da demanda ou pela sua superveniente inutilidade.

No caso dos autos, verifica-se que a extinção do feito decorreu de fato superveniente objetivo, qual seja, o término do prazo contratual, que esvaziou a utilidade do provimento jurisdicional pretendido. Não houve, portanto, julgamento de mérito apto a definir, com segurança jurídica, qual das partes seria vencedora ou vencida na lide.

Nesse contexto, embora ambas as partes sustentem ter a parte adversa dado causa à demanda,
não se mostra possível, à luz do acervo probatório delineado na sentença e nos limites da cognição estabelecida pela extinção sem resolução de mérito, afirmar, de maneira categórica, a responsabilidade exclusiva de qualquer dos litigantes pela instauração ou pelo desfecho do processo.

É justamente para hipóteses como esta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que, inexistindo elementos seguros para a aferição da causalidade, deve-se proceder ao rateio dos ônus sucumbenciais.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

“Nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito provocada pela perda do objeto da ação em razão de ato de terceiro e
sem que exista a possibilidade de se saber qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação fosse julgado, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios deve ser rateado entre as partes
” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.641.160-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/3/2017 - Info 600)

A ratio decidendi do referido julgado repousa na impossibilidade de identificação do efetivo sucumbente, circunstância que afasta tanto o critério da sucumbência clássica quanto a aplicação automática do princípio da causalidade.

Assim, em situações nas quais a perda do objeto impede o exame do mérito e não há elementos suficientes para aferir quem deu causa ao processo, a solução equitativa e juridicamente adequada consiste no rateio proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.

No caso em exame, a solução adotada pelo Juízo de origem ao impor honorários ao réu e custas à autora acabou por fracionar indevidamente a sucumbência, sem respaldo em critério jurídico consistente, tampouco em fundamentação que evidenciasse, de forma clara, a causalidade atribuída a cada litigante.

Dessa forma, impõe-se a reforma parcial das decisões recorridas, a fim de adequar a distribuição dos ônus sucumbenciais à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, para reformar a sentença recorrida,
determinando que as custas processuais e os honorários advocatícios sejam rateados entre as partes, em proporção igualitária
, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026